Tribunal: TJSP
Processo: 1109170-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Sentença que julgou procedente o pedido e fixou a verba honorária, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 – Adequação aos parâmetros ditados pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Critério subsidiário da fixação por equidade – Aplicação da tese firmada no Tema 1076 do C. STJ – Apelo voluntário provido.